Tribunal: TJDFT
Processo: 0703212-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CITAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. VÍCIO SANADO.
1. O réu-embargante indica omissão/contradição no acórdão, pois este não arbitrou a verba sucumbencial. De fato, o Colegiado equivocou-se no particular, sendo impositivo o saneamento do vício.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.